Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706083-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLÁVIO TADEU CORSI XIMENES PACIENTE: ALESSANDRO AGUIAR DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALESSANDRO AGUIAR DE OLIVEIRA, preso em 21/02/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. Alegam os impetrantes que não houve fundamentação idônea da decisão e não pode ser mantida a prisão preventiva. Dizem que os elementos dos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal devem estar aliados à constatação da imprescindibilidade da medida restritiva de liberdade. Afirmam que o paciente não possui envolvimento com anterior tráfico de drogas e os indícios de autoria são insuficientes para a manutenção de sua segregação cautelar, porquanto não existia investigação prévia e as substâncias entorpecentes foram localizadas na residência do coinvestigado Maxwel e nada de ilegal foi encontrado em poder do paciente. Sustentam que a prisão é exceção e não se pode aceitar o risco de reiteração delitiva consubstanciado pelo fato de que o paciente possui outras condenações, não podendo ser comparado a criminosos violentos. Dizem que o paciente possui profissão lícita, domicílio certo e conhecido, é arrimo de família, com companheira e filhos menores e não há elementos concretos que indiquem que, se solto, irá reiterar na seara delitiva, podendo ser impostas outras medidas cautelares, as quais se mostram proporcionais e adequadas ao caso. Afirmam, ainda, que eventual pena poderá vir a ser cumprida em regime aberto ou semiaberto. Requerem o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 23646766). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que a decisão não está idoneamente fundamentada, o paciente possui condições favoráveis, não há provas de que ele poderá reiterar no crime nem indícios suficientes da autoria, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Afirmam, ainda, que ele poderá receber regime mais brando, se condenado. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Altino Trigo Mattos Júnior, afirmou que fazia patrulhamento quando recebeu a informação de que um veículo Fiat/Siena especificado, no qual estava um casal, os coinvestigados Gislene e Eduardo, o qual havia saído do Chaparral, entre Taguatinga e Ceilândia, conhecido local de tráfico de drogas, em direção ao Pistão Sul. O veículo parou na frente de uma casa e, em seguida, chegou um veículo Corolla no local, o qual estava sendo conduzido pelo investigado Maxwell, que passou a transferir maconha para o veículo de Gislene e Eduardo, ocasião em que houve a abordagem policial. Maxwell foi abordado com dois tijolos de maconha e outros dois tijolos haviam sido entregues para o casal Eduardo e Gislene que os colocou no interior do veículo Siena. No interior do Corolla ainda foi encontrada uma porção de maconha. Na casa de Maxwell estavam três indivíduos, Márcio Augusto, o paciente Alessandro e Marvem, e havia várias porções de maconha e uma balança de precisão. Várias porções já estavam separadas e outras aguardavam para serem pesadas e tudo indica que esses três indivíduos trabalhavam para Maxwell ou eram seus associados. Ao todo foram apreendidos mais de 6 (seis) quilos de maconha e recolhido o valor de R$ 464,00 em espécie, além de um recipiente cheio de moedas. O depoimento acima está corroborado pelo do policial Sidney Rosa de Oliveira Júnior, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo de Exame Preliminar de Substância, o qual constatou 4 (quatro) porções com 5.350g (cinco mil, trezentos e cinquenta) gramas, 1 (uma) porção com 120g (cento e vinte) gramas, 2 (duas) porções com 330g (trezentos e trinta) gramas, 1 (uma) porção com 3,42g (três gramas e quarenta e dois) centigramas, 1 (uma) porção com 20,70g (vinte gramas e setenta) centigramas, 1 (uma) porção com 105g (cento e cinco) gramas, 1 (uma) porção com 6,85g (seis gramas e oitenta e cinco) centigramas e 1 (uma) porção com 655g (seiscentos e cinquenta e cinco) gramas, todas de maconha, além de uma balança digital. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Na decisão impugnada, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a autoridade coatora mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como registrou condenações definitivas do paciente e a apreensão de mais de seis quilos de maconha, o que indica risco de reiteração delitiva. Confiram-se: “(...) A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 84071089, comprovando que, com os autuados, foram encontrados aproximadamente 07 kg de maconha. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com eles. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de aproximadamente 07 kg de maconha, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada com os autuados, por si só, já evidencia que o caso dos autos possui contorno de considerável gravidade concreta. Ocorre que, além disso, os autuados Gislene, Eduardo e Alessandro já foram condenados definitivamente em outros processos. Gislene já foi condenada duas vezes por tráfico de drogas (2017.01.1.023363-5 e 2011.01.1.092073-5). Eduardo já foi condenado por tráfico de drogas (2013.01.1.055445-0) e duas vezes por roubo (2014.07.1.024733-3 e 2017.14.1.002458-9). Alessandro recentemente foi condenado por porte de arma (2018.09.1.003471-6) e por lesão corporal no âmbito doméstico. No passado, já foi condenado por roubos. Esse passado dos autuados demonstra certa reiteração criminosa, evidenciando que suas liberdades colocam em risco a ordem pública, ante a real possibilidade de eles novamente virem a se envolver com a prática de infrações penais. (...) Assim, considerando os precedentes acima bem como os históricos criminais dos autuados Gislene, Eduardo e Alessandro de envolvimento com a Justiça Criminal, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública” (...) – download – p. 199-201 - negritos nossos. Verifica-se que a decisão está adequadamente e suficientemente fundamentada. As circunstâncias em que as drogas foram apreendidas são graves, pois indica intensa comercialização, caraterizada pela quantidade de envolvidos e principalmente pela quantidade de entorpecentes, no qual se passava droga de um veículo para outro e ainda havia mais substâncias guardadas no interior da residência de um dos investigados, organizadas em porções, onde estavam três acusados, dentre os quais o paciente, o que indica, a princípio, organização voltada para a comercialização de drogas. Além disso, verifica-se, da folha penal do paciente, que ele está envolvido em crimes desde 1999 até o presente momento, como roubos circunstanciados, dentre outros, com uma condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com trânsito em julgado em 20/09/2018 (Processo no 2018.09.1.003471-6), e outras condenações mais antigas por roubos circunstanciados, além de possuir registros infracionais por atos análogos aos crimes de tentativa de roubo circunstanciado, duas vezes, nos quais recebeu medidas de liberdade assistida, o que indica que ele está envolvido na seara criminal há longo tempo. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e da insistência do paciente em se manter no mundo crime, porquanto com condenações criminais anteriores, voltou supostamente a praticar delitos, o que demonstra sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de março de 2021 16:03:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator